Tribunal: TJDFT
Processo: 0732896-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público contra decisão que inverteu o ônus da prova em ação indenizatória por suposto erro médico ocorrido em hospital da rede pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em desfavor do ente público em ação de responsabilidade civil por erro médico; e (ii) estabelecer se a decisão impugnada apresenta fundamentação concreta para a redistribuição da carga probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC autoriza a redistribuição do ônus da prova diante de peculiaridades do caso, considerando a maior facilidade da parte para produzir a prova, conforme art. 373, §§ 1o e 2o.4. Em ações indenizatórias por erro médico na rede pública, o ente público detém registros hospitalares e domínio técnico sobre os procedimentos, o que configura maior aptidão para a prova.5. A decisão agravada delimitou cinco pontos controvertidos e justificou a inversão com base na hipossuficiência técnica da autora e na facilidade do réu em apresentar documentos clínicos e protocolos.6. A medida não afronta a regra geral, mas aplica a teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, admitida pela jurisprudência do TJDFT em casos análogos.7. Não se verifica ausência de fundamentação, pois a decisão indicou elementos concretos que justificam a inversão e assegurou a continuidade da instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. É cabível a inversão do ônus da prova em desfavor da Fazenda Pública em ações de responsabilidade civil por suposto erro médico, quando esta detém maior facilidade técnica e documental para demonstrar a regularidade do atendimento. 2. A decisão que redistribui o ônus probatório deve indicar pontos controvertidos e fundamentar concretamente a medida."

Dispositivos relevantes citados: art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC; art. 357 do CPC; art. 465 do CPC; art. 6o, VIII, do CDC.Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2016064, 0700002-83.2025.8.07.0000, TJDFT, 3a Turma Cível.